Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721089-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0717052-27.2022.8.07.0001, em que contende com HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. De acordo com a decisão agravada, foi rejeitada a impugnação apresentada pela GEAP, em que pretende a realização de perícia e o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (ID 127322489): “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença no qual a parte executada requer a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo. 2. Instada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. 3. Decido. 4. Nos termos do art. 525, §6° do CPC, “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” (g.n). 5. Portanto, a garantia integral do juízo é condição legal para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, condição esta observada pela parte executada, conforme depósito de ID. 126632728. 6. Contudo, seus fundamentos têm baixa relevância, pois dizem respeito apenas a possibilidade da sentença exequenda vir a ser modificada em sede recursal e falta de caução idônea para levantamento dos valores já depositados em juízo. 7. Ainda, observo que a parte não alegou nenhuma matéria de mérito, em especial aquelas elencadas no art. 525, §1°, do CPC, obstativa do direito do exequente. 8. Por tais razões, REJEITO a impugnação e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. 9. No que diz respeito à caução, advirto ao credor que o levantamento de depósito em dinheiro ficará condicionado à caução suficiente e idônea, no valor equivalente ao débito, conforme art. 520, IV, do CPC. 10. Aguarde-se por 60 dias notícias do julgamento dos recursos pendentes, cabendo às partes, ante o princípio da cooperação, informar ao juízo para fins de eventual conversão do cumprimento provisório em definitivo, possibilitando, assim, o levantamento dos valores.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 127372342 e 127549151), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 127963895: “1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão de ID. 127322489, proferida nestes autos eletrônicos, em que os embargantes alegam haver vícios no decisum. 1.1 - Os exequentes alegam que o juízo foi omisso por não se manifestar sobre o pedido de liberação dos valores já depositados em juízo, com dispensa de caução, posto que na demanda originária pende apenas o julgamento do agravo do art. 1.042 do CPC. 1.2 - O executado defende que a decisão embargada foi contraditória pois concorda que a caução é medida que prevê a suspensão do cumprimento provisório, mas ao mesmo tempo rejeita a impugnação 2. Dada oportunidade às partes contrárias, ambas pugnaram pelo não provimento do recurso do outro. 3. Decido. 4. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo e forma legais. 5. Quanto ao mérito, dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". 6. No caso dos autos, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Tanto que a pretensão dos embargantes é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 535 do CPC. 7. Ademais, o efeito infringente não pode ser objeto da pretensão recursal em sede de Embargos de Declaração, senão consequência natural do eventual reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração também não se prestam a determinar o reexame do conjunto da prova, com ampla rediscussão desta, como pretende o ora embargantes. 8. Registre-se que a doutrina e a jurisprudência são unânimes ao afirmar que o juiz não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, o que foi feito. 9. Ainda, a decisão embargada foi clara a justificar a rejeição da impugnação, muito embora tenha sido realizado o depósito da integralidade do valor exequendo, já que a concessão do efeito suspensivo não decorre apenas do depósito mas, também, da relevância dos fundamentos, o que não foi cabalmente demonstrado. 10. Por sua vez, muito embora apenas esteja pendente no processo de conhecimento o recurso de Agravo em Recurso Especial, o valor da execução é de grande monta e, por questões de segurança jurídica, deve ser aplicado ao caso o parágrafo único do art. 521 do CPC que dispõe da seguinte maneira: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” 10.1 - Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 2. Embora o inciso III do art. 521 do CPC admita seja dispensada a caução no caso de pendência do agravo contra inadmissão de Recurso Especial contra acórdão que ensejou o Cumprimento Provisório de Sentença; o parágrafo único da norma ressalva sua manutenção para os casos em que possa causar dano de difícil ou incerta reparação, o que se verifica no caso em tela. 3. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1365272, 07116231920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) 11. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão proferida. 12. Aguarde-se por 60 dias notícias do julgamento dos recursos pendentes, cabendo às partes, ante o princípio da cooperação, informar ao juízo para fins de eventual conversão do cumprimento provisório em definitivo, possibilitando, assim, o levantamento dos valores.” A agravante pede que seja concedida a tutela recursal, de modo a se admitir a impugnação e o efeito suspensivo pretendido para determinar a manutenção do depósito nos autos até trânsito em julgado da sentença de mérito. Narra que o cumprimento provisório de sentença objetiva o pagamento do montante de R$ 521.965,17 (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), relativo ao objeto da ação de cobrança n. 0726018-47.2020.8.07.0001. Sustenta que o débito atualizado, atinge o valor de R$ 830.891,85 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), cujo pagamento se encontra comprovado nos autos. Em contestação, a agravante defendeu a necessidade de apresentação das guias referentes aos atendimentos realizados, uma vez que, com a apresentação apenas das notas fiscais seria impossível comprovar a efetiva prestação dos serviços. Esclareceu ainda que, com a apresentação das guias, seria possível identificar, também, a existência de eventuais glosas que obstaram o pagamento requerido. Intimadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir a agravante pugnou ao juízo que fosse deferida a produção de prova pericial para análise das guias de atendimento por médico auditor e por perito contábil, sendo de responsabilidade do agravado a apresentação da documentação em Juízo. Afirma que as notas fiscais que são os documentos que embasam a cobrança, foram consideradas com presunção absoluta de veracidade, a despeito do Juízo ter indeferido a prova pericial que seria necessária para vincular as guias de atendimento (que são documentos que efetivamente comprovam a prestação dos serviços médicos) àquelas, matéria que é o objeto meritório perseguido na via recursal. Afirma que essa questão não poderia ser objeto de impugnação, nem a título de excesso, eis que não se operou o bom senso para determinar a realização de perícia médico-auditora para verificar se as notas fiscais que embasam a cobrança estampam valores correlacionados a serviços efetivamente prestados, e agora a empresa que litiga como suposta devedora, é novamente punida por não ter argumentos sequer para apontar excessos em sede de impugnação, sendo-lhe possibilitado apenas ofertar garantia para não sofrer penhora e requerer a concessão do efeito suspensivo para que o depósito reste contemplado nos autos, longe de qualquer possibilidade de levantamento pela parte até aqui credora, de modo que, alterado o julgado no sentido de possibilitar a realização de perícia. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 36111102 e 36111103). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que o Hospital Maria Auxiliadora S/A objetiva o pagamento do montante original de R$ 521.965,17 (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) (ID 124613572). Sustenta que o débito atualizado, atinge o valor de R$ 830.891,85 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos). A GEAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 126632726 e realizou o depósito do valor atualizado (R$ 830.891,85), conforme IDs 126632729 e126632728. Em seu recurso, a agravante pede seja concedida a tutela recursal, de modo a se admitir a impugnação e o efeito suspensivo pretendido para determinar a manutenção do depósito nos autos até trânsito em julgado da sentença de mérito. Em resumo, sustenta que deve ser realizada perícia médica a partir das guias de atendimento, que devem ser juntadas aos autos, porquanto entende que as notas fiscais não demonstram a realização dos atendimentos médicos. Em que pesem os argumentos da parte agravante, o título executivo judicial formado nos autos foi claro ao julgar procedente o pedido do credor de pagamento de quantia pré-definida. A sentença julgou procedente o pedido constante na inicial “com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 521.965,12 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação” (ID 124613580). A referida sentença foi confirmada pelo acordão de ID 124613581, cuja ementa segue abaixo: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO ADIMPLIDO. DISCRIMINAÇÃO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 521.965,17. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade da prova pericial, no caso em apreço, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a inobservância do prazo para apresentação das guias de atendimento para fins de pagamento. Preliminar de decadência rejeitada. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/2002 aplica-se tão somente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, devendo incidir na hipótese, em que preexiste vínculo obrigacional entre as partes, a regra geral contida no art. 205 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade civil contratual. 5. Havendo prova da prestação do serviço (nota fiscal) e sua cobrança, o ônus probatório do pagamento, da ausência ou da execução precária do serviço contratado incumbe à parte ré. Assim, não tendo a recorrente demonstrado nenhum elemento fático-probatório que a eximisse da responsabilidade de cumprir a obrigação, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança dos valores inadimplidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.” (07260184720208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2021). Ao contrário do alegado pela agravante, não se trata de cumprimento de sentença ilíquida, que demandaria a realização de prova pericial para apurar valores. Na verdade, verifica-se que o valor da condenação foi definido tanto na sentença, quanto no acórdão que negou provimento à apelação, ou seja, trata-se de condenação líquida e certa. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” No caso dos autos, não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na ação de cobrança. Ademais, caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento. Cumpre ressaltar também que, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento da quantia depositada em juízo depende da prestação de caução pelo credor, nos termos do art. 520, inciso IV, e art. 521 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [...] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Dentro deste contexto, considerando que os valores não se referem a nenhuma das hipóteses dos incisos I a IV do art. 521 do CPC, para que haja o levantamento do montante, é necessário que o credor apresente caução idônea, o que afasta qualquer risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Dentro deste contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito da agravante, quando sustenta a necessidade de realização de perícia ou atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator